Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706777-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VALDEIR ALVES DE BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por VALDEIR ALVES DE BRITO, em que requer o cumprimento do disposto no art. 29 da Lei de Execução Penal (trabalho remunerado), assegurando-lhe, outrossim, o direito à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 11, §1o, inciso IX, do Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 7.054/09. Intimada para representar o requerente (ID 44093622), a Defensoria Pública afirmou que “não se verifica decisão originária sobre a matéria, razão pela qual o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância” (ID 45337867). A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Penal Executória do peticionante (ID 45337868). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, não há qualquer pronunciamento judicial acerca da matéria na origem. Diante disso, incabível a análise do pleito de trabalho remunerado intramuros por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora